Tribunal: TJDFT
Processo: 0717552-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717552-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MARCIANO MARTINS AZEVEDO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Petição Criminal formulada pelo próprio apenado, interno do sistema prisional do DF. Remetam-se os autos à Defensoria Pública para, se for o caso, aditar o pedido e juntar os documentos necessários ao exame da pretensão. Brasília, 12 de maio de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator